Tribunal: TJSP
Processo: 1003769-50.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. Ação de indenização. Sentença de improcedência. Primeiro, se reconhece a responsabilidade dos réus pelo evento

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. Ação de indenização. Sentença de improcedência. Primeiro, se reconhece a responsabilidade dos réus pelo evento danoso. A autora sofreu queda, ao sair do ônibus, experimentando lesão em seu tornozelo com uma incapacidade temporária para as atividades laborativas. Responsabilidade civil objetiva da ré. Dispensável a prova de culpa no evento danoso, bastando a constatação do nexo causal entre o acidente e o transporte coletivo. Corré que, na qualidade de permissionária do transporte coletivo, assume a responsabilidade direta sobre o contrato de transporte de passageiros. Ausência de demonstração de excludente de responsabilidade. Inconsistência da prova oral colhida. Empresa ré que poderia ter cooperado com a instrução e apresentado filmagens da data dos fatos. Apresentação de narrativa firme e coerente pela autora. Motorista que não aguardou a autora deixar o coletivo e provocou o acidente com uma manobra imprudente. Segundo, rejeita-se o pedido de indenização dos danos materiais. Acidente que não gerou incapacidade permanente. A autora ficou impedida de realizar atividades laborativas pelo período de 90 dias (fl.209), mas deixou de demonstrar a ausência de recebimento dos valores referentes à sua remuneração. Vítima que era funcionária registrada e não demonstrou a falta de recebimento de benefício previdenciário referente ao período de afastamento temporário. E terceiro, reconhece-se a existência dos danos morais. Violação de direitos da personalidade. Autora que teve sua integridade corporal violada e sofreu lesões que afetaram sua integridade física. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que atende as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), concretizando-se o direito básico do consumidor. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.